Tribunal: CARF
Processo: 18108.002409/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002409/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.834 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCRIÇÃO
IMPRECISA DOS FATOS GERADORES. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
A descrição deficiente da infração cometida, que resulte em cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte, enseja a decretação da nulidade do Auto de
Infração, por vício de natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para reconhecer a nulidade do lançamento por vício formal, vencido o conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, que votou por ser o vício apontado de natureza material.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória (fls. 3/17), em decorrência de a empresa ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e do contribuinte
individual a seu serviço, conforme previsto no art. 30, I, ‘a’ da Lei no 8.212/91 e no art. 4o, caput,
da Lei no 10.666/03, combinado com o art. 216, I, ‘a’, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002409/2007-11
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002409/2007-11

Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
1.195,13, nos termos do disposto nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c os artigos 283, I,
‘g’, e 373, do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 9) a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas a contribuintes individuais, a contribuição
a cargo do segurado, a partir da competência 04/2003, consoante lançamentos realizados no
Levantamento DSG, código de Lançamento CCI.
Não obstante impugnado (fls. 65/73), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 99/105) cuja ementa a seguir se transcreve:
ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. OMISSÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, constitui infração
ao artigo 30, I, "a", e alterações posteriores, da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 4° "caput"
da Lei n° 10.666/2003, e artigo 216, I, "a" do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente em 10/07/2008 (fls.
119/133), sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando-se, em síntese, a nulidade
do auto de infração por descumprimento dos requisitos de constituição do lançamento fiscal e o
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações pagas a contribuintes individuais, a contribuição a cargo do segurado, a partir da
competência 04/2003, consoante lançamentos realizados no Levantamento DSG, código de
Lançamento CCI.
Alega a recorrente que o auto de infração padece de nulidade por falta de clareza e
precisão dos “descumprimentos apontados”. Postula, na esteira dessa alegação, o cerceamento do
seu direito de defesa.
Ao contrário das demais autuações por descumprimento de obrigação acessória
analisadas nesta mesma sessão de julgamento, no caso dos autos, o relatório fiscal da infração
apenas descreveu a situação fática quanto à ausência de desconto das remunerações pagas a
contribuintes individuais a partir de abril de 2003, não discriminando em quais competências
teria havido tal infração à legislação previdenciária, nem quais os contribuintes individuais que
não teriam sofrido o desconto da contribuição previdenciária. Apenas há menção que tais
contribuições previdenciárias foram incluídas no Levantamento DSG, sem sequer identificar a
qual processo/Debcad estaria relacionado.
Em que pese ter ficado demonstrada a ocorrência da infração (subsunção do fato à
norma), o Auto de Infração padece de uma descrição mais detalhada dos fatos apurados durante
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002409/2007-11

o curso da ação fiscal, não sendo suficiente a simples menção a levantamento (DSG) incluído em
NFLD autônoma, sem a inclusão, no mínimo, de demonstrativo referente aos valores que
integraram tal levantamento.
Portanto, não se pode concluir que o auto de infração esteja revestido de todas as
formalidades legais, previstas no art. 293 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social), especialmente pela falta de detalhamento da infração cometida pelo sujeito passivo:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 2007).
Assim, resta evidente o prejuízo ao amplo exercício de direito de defesa, nos
termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Entendo, dessa maneira, estar eivado de nulidade o lançamento, vício esse de
natureza formal, valendo transcrever trecho de fundamentação do Acórdão no 2101-002.191 (j.
maio/13), que vem balizando diversas decisões da 2a Seção da CSRF sobre o assunto:
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. E uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen. são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos. isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. \a norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude
o artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que
efetivamente aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vicio do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma
introduzida, de erro material.
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002409/2007-11

A regra-matriz de incidência, como ensina Paulo de Barros Carvalho, ê norma jurídica
em senado estrito que institui o tributo, e compõe-se de antecedente e conseqüente. No
antecedente, temos os critérios material, espacial e temporal. No conseqüente, os
critérios pessoal (sujeitos ativo e passivo) e critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota). Analisamos, a seguir, a aplicação de cada um deles no lançamento em debate.
(...) (grifos do original)
Nessa esteira, verifica-se no particular que a regra matriz de incidência tributária
foi aplicada corretamente, sendo adequadamente mensurada a multa em comento, em
consonância com a legislação de regência e com a interpretação dada aos fatos pelo Fisco.
Verificando-se a desconformidade no detalhamento da composição da infração cometida, que
poderia ter sido sanada com a mera juntada de demonstrativo do Levantamento DSG, documento
não veiculado nos autos, em nítida falha procedimental, vício esse de natureza formal, repita-se.
No mesmo sentido, transcrevo voto vencedor em recente decisão, tomada por
maioria de votos, da 2a Turma da CSRF (Acórdão no 9202-008.987, j. 26/8/20) ao julgar Recurso
Especial da Fazenda Nacional referente a Auto de Infração similar, lavrado em face de empresa
do mesmo grupo econômico, durante ação fiscal contemporânea à dos autos:
Voto vencedor
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator-Designado.
Divergi do relator quanto ao mérito porque entendo que o vício apontado no Acórdão de
Recurso Voluntário refere-se à exteriorização do ato administrativo, e, portanto, o seu
aspecto formal, o que define a natureza do vício como formal. Senão vejamos.
Para maior clareza, reproduzo trecho do recorrido em que se aponta os defeito da
autuação:
A despeito de a peça acusatória conter alguns dos requisitos mínimos para a
validade do Auto de Infração, tais como a qualificação do Autuado; o local, a
data e a hora da lavratura; o dispositivo legal infringido, entre outros; é evidente
que a descrição dos fatos e da infração, essenciais ao amplo exercício do direito
de defesa, foram extremamente sumários e deficientes.
Verifica-se que, no caso em apreço, o Autuante limitou-se a imputar à
Recorrente o descumprimento do dever legal de reter e recolher as contribuições
sociais incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços a partir de abril de 2003, sem, contudo, indicar os elementos
que o levaram a concluir pelo descumprimento da obrigação.
Não há, no presente processo, a relação de contribuintes individuais que não
tiveram a contribuição retida ou recolhida, os períodos de apuração
correspondentes à falta de retenção, nem quaisquer outros levantamentos fiscais
que pudessem fazer referência a essas informações, essenciais à imputação da
penalidade pretendida.
A autuação limita-se a indicar a existência dos levantamentos “DSG” e “CCI”,
os quais, contudo, não fazem parte do presente Auto de Infração. Tal fato pode
ser constatado pela leitura da relação de relatórios que acompanham a autuação
(fls. 3), onde não são citados os levantamentos “DSG” e “CCI”.
A fiscalização sequer aponta qual o número da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débitos na qual teriam sido apuradas as retenções e
recolhimentos não realizados relacionados à multa aplicada, no bojo da qual
poderiam estar presentes tais levantamentos.
Como se vê, em momento algum o acórdão recorrido afirma que o lançamento está
desprovido de fundamento, diz apenas que esses fundamentos não foram
suficientemente explicitados no auto de infração, ao gosto dos nobres julgadores. Tais
deficiências, sem adentrar no mérito de sua efetividade ou não, podem ser supridas, sem
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002409/2007-11

inovação do lançamento, mediante mera complementação na exteriorização do ato. Isto
é, mediante mera modificação na forma e não no conteúdo do lançamento.
É, portanto, a meu juízo, caso típico de vício formal, aquele que alcança a exteriorização
do ato e que pode ser sanado mediante mera alteração dessa forma, sem alteração da
materialidade do ato.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso para reconhecer a nulidade do
lançamento por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital